Tribunal: STF
Processo: RE 1448802
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG, assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA - SERVIDOR MUNICIPAL - EXERCÍCIO PÚBLICO SEM INTERRUPÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO PRAZO DE INTERRUPÇÃO - RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIMENTO NEGADO.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 18; 25; 37, caput; e 40, todos da CF/1988, bem como aos arts. 2º e 3º da EC nº 41/2003 e à Súmula Vinculante 37.



    3. O recurso não merece provimento.



    4. De início, pontuo que os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).



    5. Ademais, entendeu a Turma Recursal que a autora manteve vínculo contínuo no serviço público, pelos seguintes fundamentos:



    De fato, não há como considerar o final de semana como interregno de tempo quebra do vínculo da servidora com o serviço público, pois o pedido de exoneração ocorrido em 23/06/2006 deu-se exclusivamente com o fim de cumprir requisito de impossibilidade de cumulação de outro cargo público, vindo a tomar posse no dia útil imediatamente subsequente, em 26/06/2006.



    [...]



    Deste modo, o ínfimo lapso temporal englobando apenas dias não úteis evidenciam inequívoca pretensão da Recorrida em manter o vínculo com o serviço público.



    6. Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    7. Ainda que superados os óbices apontados, pontuo que, para dissentir da conclusão proferida pela Turma Recursal e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator